Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. REFORMA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A existência de vício no acórdão impõe o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos no julgado.
3. A teoria da causa madura não pode ser aplicada no caso de indeferimento da petição inicial, sob pena de supressão de instância.
4. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.